Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711419-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE DA CONCEICAO AZEVEDO AGRAVADO: JOAO PAULO DE SOUZA DECISÃO JORGE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 15929567, pág. 2) que na ação de indenização por danos materiais proposta por JOÃO PAULO DE SOUZA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Em primeiro momento, cumpre verificar a hipossuficiência alegada. É louvável incumbir àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo, pois esse benefício somente poderá lhe ser deferido se efetivamente evidenciar que não se encontra em condições de suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua mantença e da sua família. Ofertado prazo à parte ré para comprovar a hipossuficiência, este carreara aos autos o seu contracheque, não demonstrando a impossibilidade de arcar com as custas do processo, isto porque não resta comprovado a sua impossibilidade de arcar com as custas, em especial diante de pessoas que recebem menos que o requerido e fazem o recolhimento das custas e despesas processuais. Esse beneplácito, como é cediço, tem como destinatário aquele que efetivamente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria manutenção e da sua família, cabendo registrar que o requerido aufere rendimentos muito superiores à média salarial da maioria da população brasileira, de molde que seria conferir-lhe tratamento desigual em relação aqueles que realmente necessitam litigar em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Esteado nessas circunstâncias, indefiro, então, a gratuidade de justiça reclamada pelo demandado. Assim sendo, cumpra-se a Secretaria as determinações precedentes.” Afirma o agravante-réu que juntou aos autos planilha de despesas mensais que ultrapassa seu salário líquido mensal, o que demonstra sua hipossuficiência. Requer o deferimento do “efeito suspensivo” para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Na presente demanda, verifica-se que o agravante-réu recebe mensalmente salário bruto de R$ 11.164,52 e líquido de R$ 3.680,54 (id. 15939572, pág. 2). Juntou ainda planilha de despesas, sem os devidos comprovantes, que demonstra gasto mensal de R$ 4.764,79, valor esse superior ao salário líquido recebido. O agravante-réu recebe salário bruto de mais de R$ 11.000,00 e os gastos mensais apresentados não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, verifico que a agravante-réu têm condições de arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência, sem que isso prejudique sua subsistência. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora